Tribunal: TJSP
Processo: 1007239-49.2018.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Posse e Exercício
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO. Cargo de Professora de Educação Física do Município de Marília. Candidata considerada inapta no exame médico, tendo em vista que já apresentou quadro depressivo.

Realização de prova pericial por perito habilitado, de confiança do juízo e equidistante das partes, que atestou a plena capacidade funcional da candidata. RECURSO do município DESPROVIDO.

Tutela de urgência e

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO. Cargo de Professora de Educação Física do Município de Marília. Candidata considerada inapta no exame médico, tendo em vista que já apresentou quadro depressivo.

Realização de prova pericial por perito habilitado, de confiança do juízo e equidistante das partes, que atestou a plena capacidade funcional da candidata. RECURSO do município DESPROVIDO.

Tutela de urgência e majoração dos honorários sucumbenciais – Insurgência, por maioria, conhecida em parte – Prudente que se aguarde o trânsito em julgado para que se proceda à nomeação e investidura no cargo. Majoração da verba honorária – Inadmissibilidade de recurso adesivo. RECURSO ADESIVO DESPROVIDO, na parte conhecida.